Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. L DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPABILIDADE. TEMA 1214 DO STJ. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso II, do CTB).
II – Questões em discussão
2. (i) a idoneidade da valoração negativa personalidade do agente na dosimetria da pena; (ii) a aplicação do entendimento do Tema 1214 do STJ em casos de correção de valoração de circunstâncias judiciais; (iii) critério de exasperação da pena-base; (iv) a redução da pena intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na mesma fração utilizada para majorar a pena-base; (v) a readequação do prazo de proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.
III – Razões de decidir
3. Escorreita a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido enquanto o acusado se encontra em cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, estabeleceu que a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, para enquadrá-lo em outra circunstância judicial, não implica reformatio in pejus.
5. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1 Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
6. Ao promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o julgador deve estar atento à hierarquia das fases. Sob pena de desvirtuamento do sistema escalonado, recomenda-se que a redução empregada na segunda etapa da individualização da pena seja superior ou equivalente à adotada na primeira para recrudescimento da reprimenda.
7. A pena de suspensão da habilitação para dirigir está prevista no preceito secundário do art. 306 da Lei no 9.305/97, bastando para sua aplicação que a conduta do réu se amolde ao preceito primário do referido artigo, qual seja, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou praticar lesão corporal culposa. Referida penalidade deve, no entanto, ser arbitrada de modo proporcional à pena corporal imposta e na medida do necessário para a reprovação e prevenção do crime.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.305/97, art. 306, §1o, II;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 1741698, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão 1719947, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023.